Tribunal: TJDFT
Processo: 0738129-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0738129-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: I.G. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, ISADORA NEVES DESPACHO Compulsando os autos originários, constato que o agravado I.G. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME foi citado, mas não constituiu advogado, tendo a ação prosseguido à revelia. Neste contexto, tem aplicação o artigo 346, do Código de Processo Civil, que determina que os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data da publicação do ato decisório no órgão oficial. Deste modo, desnecessária a intimação pessoal do agravado. Assim, intime-se o agravado I. G. COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA – ME, por publicação, para responder ao presente recurso no prazo legal. Aguarde-se o prazo para contrarrazões, que deve ser contado a partir da publicação deste despacho. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 11 de março de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator